Tribunal: TJSP
Processo: 0050124-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção Afastada. Recurso do Exequente Provido. Provido, em Parte, o Recurso das Executadas.
I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer e indenização por perdas e danos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) concessão

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção Afastada. Recurso do Exequente Provido. Provido, em Parte, o Recurso das Executadas.
I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer e indenização por perdas e danos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) concessão de assistência judiciária às executadas; (ii) a necessidade de julgamento conjunto com outro processo para evitar decisões conflitantes; (iii) incidência de juros no cálculo do valor remanescente devido pelo Exequente; (iv) a compensação de créditos e a submissão do crédito à recuperação judicial.
III. Razões de Decidir
3. A documentação trazida pelas interessadas demonstram a alegada incapacidade financeira, viabilizando o deferimento do benefício da assistência judiciária apenas para processamento do presente recurso.
4. A suspensão do Proc. no 1019841-96.2016.8.26.0100 até julgamento do presente incidente afasta o risco de decisões conflitantes.
5. Os juros de mora sobre o valor devido pelo Exequente incidem apenas após a entrega das chaves, e se não houver o devido pagamento, o que não ocorreu.
6. A r. sentença deve ser anulada para elaboração de novos cálculos em respeito a coisa julgada, e somente após a apuração dos valores, deverá ser apreciada a possibilidade compensação e a submissão do crédito à recuperação judicial das executadas, em respeito ao duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso do exequente provido e das executadas parcialmente provido, para anular a r. sentença, com determinação.
Tese de julgamento: 1. O cálculo dos valores deve observar a coisa julgada. 2. A necessidade de nova perícia contábil para apuração dos valores devidos.